Tribunal: TJDFT
Processo: 0740189-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740189-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrada que a entrada dos policiais no imóvel foi franqueada por moradora, afasta-se a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. Preliminar rejeitada. 2. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante tinha em depósito porção de droga para fins de difusão ilícita. 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados, em Juízo, no âmbito do devido processo legal. 4. Verificada a presença de circunstância judicial desvaforável, bem como da agravante da reincidência, inviável a fixação da pena de multa no patamar mínimo previsto em lei. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, requerendo, quanto à entrada em domicílio, sejam consideradas ilícitas as provas colhidas. Assim, pugna pela sua absolvição. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 59 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento do parâmetro de um sexto da pena mínima para cada circunstância negativa, nos termos da referida norma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 59 do CP e 386, inciso II, do CPP e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028